Tribunal: TJDFT
Processo: 0718538-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718538-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIO JOSE DE AZEVEDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O advogado do Apelante Emilio José de Azevedo comunica a revogação do mandato que lhe fora conferido para atuação no presente feito, com juntada de notificação extrajudicial ao Constituinte (ID 77311463). Contudo, verifica-se incongruência entre as assinaturas do Mandante apostas na CNH (ID 182884013) e na Procuração (ID 182884009), ambas juntadas na origem, em cotejo com aquela constante da notificação extrajudicial de renúncia de mandato (ID 77311463). Diante desse cenário, intime-se o Patrono do Apelante - Walter de Castro Coutinho, por meio do portal eletrônico, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a divergência apontada, apresentando documento capaz de demonstrar a autenticidade da assinatura constante da notificação extrajudicial e a conseguinte validade da notificação de renúncia. Ressalte-se que a renúncia, segundo entendimento do c. STJ, só se aperfeiçoa com a notificação inequívoca do mandante. Assim, “Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão." (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003,p. 209)" (In, AgInt no REsp n. 1.494.351/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 26/8/2020.) Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator